Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-87.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014486-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ZENILDO XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 029.047.065-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ZENILDO XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 029.047.065-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMPIO DA SILVA BARROS - CPF: 304.688.838-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6, TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Zenildo Xavier do Nascimento
, que teria praticado o crime de homicídio tentado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz que tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a que indeferiu o pedido revogatório, amparam-se na necessidade de garantia da ordem pública, com fulcro na gravidade abstrata do delito.

Destaca que as ações penais utilizadas pelo juízo singular a fim de embasar a manutenção da segregação cautelar são impertinentes ao caso, haja vista que foi absolvido na Ação Penal n. 0003400- 46.2020.8.11.0064 e a Ação Penal n.
1029430-90.2020.8.11.0003
, encontra-se em fase instrutória.

Assim, sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentos idôneos e concretos a justificá-la, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; mormente considerando que se trata de
“réu primário, que não integra organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas, possui residência fixa (comprovante anexo) e trabalho lícito [...]”
(ID 172879688 – p. 7).

A liminar foi indeferida (ID 173081196).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 173435671).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 175705157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente por não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A ordem merece ser denegada.

Consta do boletim de ocorrência que:

“ESTA GUARNIÇÃO FOI SOLICITADA A DESLOCAR NA RUA DA SAUDADE DO BAIRRO JARDIM IGUASSU, ONDE UM HOMEM TRAJANDO CAMISETA PRETA E BERMUDA JEANS TERIA TENTADO CONTRA A VIDA DE OUTRO, UTILIZANDO-SE DE UMA FACA. AS GUARNIÇÕES DA AURORA FORAM TODAS EM APOIO, TENDO, A VTR AURORA 02, OBTIDO ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO A UMA QUADRA DO LOCAL DOS FATOS. FOI CONSTATADO QUE A VÍTIMA APRESENTAVA UMA PERFURAÇÃO DO LADO DIREITO DO PESCOÇO E ELA PRECISOU SER ENCAMINHADA POR UMA EQUIPE DO SAMU PARA O HOSPITAL REGIONAL. SEGUNDO DECLARAÇÃO DA FILHA DA VÍTIMA, QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL NA HORA DO OCORRIDO, O SUSPEITO É CONHECIDO NA VIZINHANÇA, E ELE TERIA IDO À RESIDÊNCIA, ONDE O PAI ENCONTRAVA-SE SENTADO NA CALÇADA BEBENDO, E PEDIU DINHEIRO. COMO O SEU PAI NEGOU, E O MANDOU IR EMBORA, O SUSPEITO TERIA PEGO UM CANIVETE DA CINTURA DA VÍTIMA E DESFERIDO UM GOLPE NO LADO DIREITO DO SEU PESCOÇO. O CONDUZIDO DECLARA QUE ESTAVA BEBENDO COM A ESPOSA E A VÍTIMA TERIA IDO ATÉ A RESIDÊNCIA DELE E QUE AMBOS SE DESENTENDERAM POR CAUSA DE UMA DROGA. O SUSPEITO DECLARA QUE FOI ATÉ A CASA DA VÍTIMA PARA TIRAR SATISFAÇÃO SOBRE AS OFENSAS QUE TINHA SOFRIDO, MOMENTO EM QUE ALEGA TER TOMADO UMA FACA DO CABO PRETO, E NÃO UM CANIVETE, DA VÍTIMA E DESFERIDO UM GOLPE CONTRA ELA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA 1ª DEL POL COM USO DE ALGEMAS E UMA LESÃO NO JOELHO DIREITO, SEGUNDO ELE PROVENIENTE DA BRIGA COM A VÍTIMA. AS GUARNIÇÕES FEZ BUSCAS PARA TENTAR LOCALIZAR O OBJETO CORTANTE UTILIZADO PARA DESFERIR O GOLPE PORÉM NÃO CONSEGUIU ENCONTRAR”
(ID 112162105).

No caso, observa-se que, durante a audiência de custódia, em 05.03.2023 (1005704-82.2023.8.11.0003 – ID 112880393, p. 52-55), o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, escorreitamente, ao argumento de que:

“No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, notadamente, em razão das declarações das testemunhas perante a Autoridade Policial, bem como o relato detalhado do Boletim de Ocorrência n° 2023.60644 [...]. Assim, há de se considerar que são gravíssimos os fatos praticados pelo indiciado, pois o mesmo por um motivo fútil, proveniente de um desentendimento deslocou-se até a casa da vítima e desferiu-lhe uma facada em seu pescoço. Registre-se, outrossim, que o custodiado ostenta ações penais em andamento de nº 0003400-46.2020.8.11.0064 e 1029430-90.2020.8.11.0003 perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nesta Comarca. Portanto, reforço a certeza da decretação da prisão preventiva, pois não se percebe, no primeiro momento, que o autuado tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente, inclusive respondeu a esta magistrada que encontrava-se embriagado no momento da realização da audiência de custódia. [...] Além do mais, a necessidade da prisão preventiva ainda persiste, pois se justifica para a garantia da ordem pública (Artigo 312 do CPP), uma vez que, em liberdade, o indiciado encontraria estímulos à prática de crimes gravíssimos, havendo real possibilidade de solto, voltar a delinquir. Destarte, ressalto que deixo de aplicar medidas cautelares, pois observo que no caso em comento, não são adequadas, suficientes e proporcionais à gravidade do ato infracional supostamente praticado pelo indiciado. Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos”.

Destaco que embora a impetrante alegue que a Ação Penal n. 1029430-90.2020.8.11.0003 não possa pesar contra o paciente, pois se encontra em fase instrutória, razão não lhe assiste. Isso porque
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 6, TJMT).

Assim, ao contrário do que sustenta a impetrante, a prisão cautelar foi satisfatoriamente fundamentada pelo juízo singular, a partir da análise de elementos concretos, em especial do
modus operandi
empregado, assim como da existência de ação penal por crime doloso em curso, que denotam a necessidade da medida cautelar extrema para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Por fim, é cediço que
eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

Assim, idoneamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, descabe falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar; mormente considerando, que,
in casu
, as
medidas cautelares diversas da prisão
seriam insuficientes e inadequadas.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS [...] RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, já que o agente responde a outros procedimentos criminais por delitos da mesma natureza (TJMT, Enunciado n. 6). As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por cautelares alternativas previstas, sobretudo porque, beneficiado anteriormente com medidas mais brandas, o paciente descumpriu as obrigações impostas”.
(TJ-MT - HC: 10123173020238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023